Tribunal: TJBA
Processo: 8002108-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002108-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BRUNO BARBOSA CARDOSO

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR.
IMPETRANTE
MAIOR
DE 18 ANOS. CPA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A garantia à educação é alicerçada pelo Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento precípuo a cidadania e a dignidade da pessoa humana, conforme disciplinado no art. 6.º da Constituição Federal.

2. A Carta Magna dispõe que esta será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF), bem como deve ser efetivada mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 206, V, CF).

3. Havendo aprovação em exame vestibular, com necessidade imediata de acesso a certificado de ensino médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para que o exame da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) seja parcelado e diferido no tempo, devendo acontecer de imediato.

4.
No caso
sub examine
, a Impetrante comprova sua aprovação no processo seletivo realizado pela Universidade de São Paulo - USP, para o curso de Medicina.

5.
Assim, contata-se a existência de
distinguishing
em relação ao supramencionado Tema 1127, uma vez que
o impetrante tem mais de 18 anos de idade,

deve ser
reconhec
ida
a possibilidade de matrícula e realização do CPA, norma que, conforme mencionado, encontra inequívoco no alicerce constitucional.

6. Ficou demonstrada a violação a direito líquido e certo, em razão de que a não realização do exame inviabilizaria o acesso da impetrante ao Ensino Superior, com amparo nos arts. 38, § 2.º e 47, § 2.º da Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei n.º 9.394/1996); bem assim como nos arts. 208, inc. V, e 205, ambos da Constituição Federal.

Segurança concedida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança n.º 8002108-74.2025.8.05.0000

em que figuram como impetrante
BRUNO BARBOSA CARDOSO

e como impetrado o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22